Tribunal: CARF
Processo: 10580.907099/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.907099/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.486 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
DANTON VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - COMPENSAÇÃO
Provada a existência do Saldo Negativo cabe a sua compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-96.770, da 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório não que homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 33518.66943.310311.1.3.03-8575, face à inexistência de saldo negativo de
CSLL.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente alegou ter cometido
erro no preenchimento da DIPJ, indicando um valor devido de R$171.417,81, mas, que entregou
uma DIPJ retificadora (entregue após a ciência do despacho decisório) corrigindo o seu erro.
A DRJ analisou as informações, detalhadamente, e , em apertada síntese, afirmou
que a ora recorrente apurou saldo negativo de R$12.530,86 posto ter adotado a alíquota de 9%
sobre a mesma base de cálculo, sem, no entanto, apresentado as razões de fato e de direito sobre
a mudança de alíquota ocorrida, de 15% (quinze por cento) para 9% (nove por cento), na DIPJ-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.907099/2012-94
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.486 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907099/2012-94

Declaração de Rendimentos apresentada depois de emitido o Despacho Decisório e nem
quaisquer esclarecimentos, nem documentos comprobatórios, que se referissem à base de
cálculo, alíquota e contribuição incidente, nem a necessária escrituração que pudesse elucidar ou
esclarecer suas razões de pedir ofertadas na manifestação de inconformidade.
Termina afirmando que a escrituração contábil faz prova em favor do contribuinte
(cumpridas as regras e normas legais), segundo o art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99.
Cientificada em 30/07/2019 (fl. 156), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 29/08/2019 (fl. 158).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em resumo, que:
Inicialmente, cumpre registrar que em março de 2012 a Contribuinte apresentou
uma DIPJ retificadora de n. 0001503257, pois constatou que havia um equívoco na
DIPJ 000298143 com relação às estimativas declaradas, sendo as corretas no valor
total de R$ 287.200,97 e não o lançado de R$ 274.670,11.
Contudo, em julho daquele mesmo ano foi retificada, mais uma vez, a
declaração para ajustar os valores declarados na DIPJ e DCTF, atendendo o termo de
intimação (n. de rastreamento 024665209), lavrado em 26.06.2012. No processo da
mencionada retificação, por um claro erro do preposto da Contribuinte, a alíquota da
CSLL utilizada no programa da Receita não foi a qual a Contribuinte se enquadra, ou
seja, 9%.
Conforme estabelecido em lei, a alíquota da CSLL é de 9% para as pessoas
jurídicas em geral, e de 15% (quinze por cento) no caso das instituições financeiras,
empresas de seguros privados e de capitalização. Desta forma, considerando que a
Recorrente é uma concessionária de automóveis, conforme comprova o cartão de
CNPJ ora acostado, a alíquota aplicada é de 9%, como sempre foi utilizada nas
declarações da empresa.
...
Entende ser incontestável o seu direito e que o próprio relator do acórdão
reconheceu o crédito e finaliza:
Diante do exposto, evidenciada de forma irrefutável o crédito da Contribuinte,
decorrente do recolhimento descrito na DCTF e na própria DIPJ de n.s 0001003257 e
0001521995, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, com a reforma
da r. decisão combatida, para que seja reconhecido o crédito e homologada a
compensação objetos deste processo.
Em atenção ao princípio da eventualidade, caso estes nobres julgadores não
homologue a declaração de compensação n. 33518.66943.310311.1.3.03-8575
apresentada, o que não se acredita, requer o reconhecimento do crédito demonstrado
nas DIPJ de n.s 0001003257 e 0001521995 e na DCTF, para compensação posterior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.486 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.907099/2012-94

Verifica-se, claramente, que o cerne da lide reside no fato de a recorrente ter
aplicado a alíquota incorreta da CSLL na DIPJ, conforme o quadro constante do acórdão:

De fato, a DRJ reconheceu que a divergência decorre do erro na aplicação da
alíquota, mas, que ela não apresentou as razões da mudança da aplicação da alíquota.
Parece-me ter havido uma certa intransigência nas razões de decidir, pois, da
análise do acórdão verifica-se que a recorrente utiliza a alíquota de 9% tendo cometido um erro,
posteriormente retificado, conforme demonstrado no quadro acima.
Isto porque estão sujeitas à alíquota de 9% as pessoas jurídicas em geral e à
alíquota de 15% s pessoas jurídicas consideradas instituições financeiras, de seguros privados e
de capitalização. Até pela denominação social da empresa verifica-se qual deveria ser a alíquota
aplicada (9%).
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital